Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-97.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. EXISTÊNCIA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os planos de saúde não podem recusar atendimento em situação de urgência ou emergência, sob o pretexto de haver necessidade de cumprimento do período de carência.
3. As cláusulas contratuais restritivas de cobertura das despesas nos casos de emergência ou urgência não se sobrepõem à norma de regência, Lei 9.656/98, que não limita os procedimentos nem a duração para o atendimento emergencial.
4. A contratação de plano ou seguro saúde gera no segurado a legítima expectativa de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento ou manutenção da saúde, e a frustração dessa expectativa viola a dignidade da pessoa humana, ultrapassando a esfera do mero inadimplemento contratual e atingindo o direito de personalidade.
5. Recurso não provido.